Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700725-58.2019.8.07.0018 RECORRENTE: G. S. D. O., THAIS SAAGER FERREIRA MENDONCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação de ID 24377353 e dos esclarecimentos prestados por meio da certidão de ID 24428861, declaro prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto, o pedido de efeito suspensivo veiculado na petição de ID 14912422. Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, conforme determinado na decisão de ID 13450702. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008